Tribunal: TJES
Processo: 5000212-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-35.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
INTERESSADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença
constante do Movimento ID 1024816, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória - ES
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa executada e, via reflexa, julgou extinto o processo executivo, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município sustenta em suas razões recursais (Movimento ID 1024822), em síntese, que houve manifesta inadequação da via eleita pela apelada, já que não é admitida a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, de matérias que demandam dilação probatória.

Contrarrazões no Movimento ID 1024825.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de março de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença
constante do Movimento ID 1024816, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória - ES
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa executada e, via reflexa, julgou extinto o processo executivo, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município sustenta em suas razões recursais (Movimento ID 1024822), em síntese, que houve manifesta inadequação da via eleita pela apelada, já que não é admitida a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, de matérias que demandam dilação probatória.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo ao exame de suas razões
.

Cinge-se a presente controvérsia em averiguar se o manejo de exceção de pré-executividade é compatível com os argumentos veiculados na origem.

Pois bem.

Consta dos presentes autos que a presente Ação de Execução Fiscal foi distribuída em 07/02/2018, com fundamento na CDA 5522/2017.

Não obstante, na data de 16/08/2017, a ora apelada ajuizou a Ação Anulatória (Movimento ID 1024795) tombada sob o nº 0023335-84.2017.8.08.0024, com o escopo de discutir a validade das multas impostas pelos Processos Administrativos 3250/2011 (FA 0111.011.607-4) e 3665/2011 (FA 0111.013.521-3).

Em 31/08/2017 o juízo de primeiro grau proferiu decisão liminar deferindo a suspensão da exigibilidade dos créditos executados, conforme se pode aferir da cópia acostada ao Movimento ID 1024798, tendo o Município apelante apresentado contestação em 16/10/2017.

Por sua vez, o Município apelante ajuizou a presente Execução Fiscal com supedâneo na Certidão de Dívida Ativa nº 5522/2017, originada do Processo Administrativo nº 3250/2011 (FA 0111.011.607-4)
na data de 07/02/18, ou seja, após o ajuizamento da ação anulatória acima referida e após o deferimento da respectiva medida liminar.

Diante de tal circunstância, a ora apelada compareceu aos autos oferecendo exceção de pré-executividade (Movimento ID 1024791) alegando, em resumo, que o débito exequendo estava sendo debatido nos autos da ação anulatória de n. 0023335-84.2017.8.08.0024, na qual houve a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo por força de decisão liminar.

A despeito da multa administrativa objeto da ação não ter natureza jurídica tributária, considerando que emana de multa aplicada pelo PROCON Municipal, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que ausente norma legal para esse tipo de crédito, aplica-se, por analogia, o art. 151 do Código Tributário Nacional, uma vez que tanto o crédito tributário como o crédito não tributário são executados sob o regramento da Lei de Execução Fiscal.

Em casos análogos, o C. STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA APÓS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO INCONTROVERSO. EXTINÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. "A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução" (AgRg no AREsp 156.870/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012). 2. O Tribunal de origem reconheceu categoricamente que a execução fiscal tinha sido proposta enquanto suspensa a exigibilidade dos créditos tributários descritos nos títulos executivos por força de sentença e de tutela antecipada, não havendo recurso quanto ao ponto.

3. Tratando-se de matéria incontroversa, não há necessidade de revolvimento de fatos ou provas a ensejar a aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 173.940/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTENSÃO DO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO PARA IMPUGNAR A DECISÃO QUE NÃO RECONHECERA A CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151 DO CTN). NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA EXTINÇÃO OU DA MERA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] O pronunciamento requerido pela Fazenda Nacional faz-se necessário, sobretudo diante do

entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo" (STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/08/2010),
enquanto
a ocorrência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, em momento anterior ao ajuizamento da execução, implica a extinção do executivo fiscal
(STJ, REsp
1.140.956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010).

V. Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que reconheceu a afronta ao art. 535, II, do CPC.

VI. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1419114/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016) (sem destaques no original).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1140956/SP.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito. Exegese do entendimento firmado no REsp 1140956/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010.

2. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo;

ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.

Agravo regimental de SPRINGER CARRIER LTDA provido. Recurso especial de SPRINGER CARRIER LTDA provido.

(AgRg no REsp 1454463/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com efeito, estabelece o Código Tributário Nacional em seu art. 151, V:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I- moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

No caso em apreço, verifico que, de fato, a certidão de dívida ativa que fundamenta a presente execução fiscal carece de exigibilidade,
mormente porque a decisão acostada ao Movimento ID 1024798 demonstra que tal crédito encontra-se suspenso por força de decisão liminar, consoante disciplina o artigo 151, V do CTN.

Isso significa dizer que, se a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa, não existia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal.

Outro não foi o entendimento desta Corte Estadual em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MULTA APLICADA PELO TCEES QUE FOI SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória . 2. A execução fiscal tem por base a CDA n. 0006952/2007, com lastro em sanção aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no processo n. 3.285/2005, Acórdão n. 1.650/2006 e que foi objeto da ação desconstitutiva n. 0001172-98.2014.8.08.0062, na qual foi deferido o pedido liminar para sobrestar seus efeitos, ao fundamento de que a decisão do TCEES não passou pelo crivo da Câmara Municipal, nos termos dos artigos 31, §§ 1º e 2º, 71, I e 75, da Constituição Federal, decisão esta mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 0001393-81.2014.8.08.0062.
3. A suspensão da decisão do TCEES que originou a CDA atinge a exigibilidade do crédito tributário, havendo probabilidade do direito e perigo da demora necessários à suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN.
Todavia, o processo n. 0001172-98.2014.8.08.0062 ainda não foi sentenciado, motivo porque não há como extinguir a execução fiscal. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062189000052, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POSSIBILIDADE DEMANDA PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE BUZAID NO QUE SE REFERE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. In casu, em 29.03.2005 houve decisão proferida nos autos de ação ordinária de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária Nº 0002301-40.2005.8.08.0035 (035.05.002301-5), que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que viesse a ser constituído pela autoridade fiscal, bem como sujeitou a citada suspensão à prestação de caução. Os apelados prestaram a caução requerida em juízo no prazo determinado. A presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 24.10.2012, isto é, mais de seis anos depois da prolação da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

2. O art. 151 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em ações judiciais. Destarte, por ter restado comprovado pelos apelados que a decisão de suspensão do crédito tributário em ação que pretendia a declaração de sua inexistência (referente ao mesmo crédito discutido na execução fiscal) era anterior ao ajuizamento da citada demanda executória, não pode o Fisco Estadual cobrar tal crédito pelo tempo que perdurar a dita suspensão.
[...]. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024120394093, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

Com efeito, de acordo com as premissas estabelecidas e a despeito dos argumentos do Município apelante, foi possível verificar que as alegações apresentadas por meio de exceção de pré-executividade ofertada pela ora apelada foram comprovadas de plano, ou seja, por meio da apresentação de cópia do processo judicial que ensejou a suspensão do crédito tributário.

Assim, concluo que o exame da exigibilidade do crédito tributário à época em que a presente ação de execução fiscal foi proposta pôde ser realizada em sede de exceção de pré-executividade.

Ademais, ao contrário do que argumenta o Município apelante, a dilação probatória que porventura seja necessária será realizada no bojo da ação de conhecimento, de modo que por meio da exceção de pré-executividade bastou a comprovação documental da suspensão do crédito por meio de decisão judicial para culminar na extinção da execução fiscal ajuizada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do artigo 85 artigo do CPC/15,
majoro o percentual constante da sentença para 11% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIGINADO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1.

No caso em apreço, verifica-se que, de fato, a certidão de dívida ativa que fundamenta a presente execução fiscal carece de exigibilidade, mormente porque a decisão acostada aos autos demonstra que tal crédito encontra-se suspenso por força de decisão liminar, consoante disciplina o artigo 151, V do CTN.

2.

De acordo com as premissas estabelecidas e a despeito dos argumentos do Município apelante, foi possível verificar que as alegações apresentadas por meio de exceção de pré-executividade ofertada pela ora apelada foram comprovadas de plano, ou seja, por meio da apresentação de cópia do processo judicial que ensejou a suspensão do crédito tributário antes do ajuizamento da ação executiva.

3.
A
o contrário do que argumenta o Município apelante, a dilação probatória que porventura seja necessária será realizada no bojo da ação de conhecimento, de modo que por meio da exceção de pré-executividade bastou a comprovação documental da suspensão do crédito por meio de decisão judicial para culminar na extinção da execução fiscal ajuizada.

4.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.